Tribunal: STF
Processo: HC 108639
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPOSSIBILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE AO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    O crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 restringe-se à posse de arma de fogo “no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”.



    A jurisprudência deste Tribunal pacificou-se no sentido de que “a atipicidade temporária ou vacatio legis especial prevista nos artigos 30 e 32 da Lei nº 10.826/2003 restringe-se ao crime de posse de arma de fogo no interior de residência ou local de trabalho”, o que não é caso dos autos.



    Inviável o exame da dosimetria da pena, já que não foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. 



    Habeas corpus parcialmente conhecido e, na fração conhecida, denegado.